Tribunal: TJDFT
Processo: 0729558-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729558-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ESPÓLIO DE ARLINDO CARNEIRO PORTELA, TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GEOVA CARNEIRO PORTELA EMBARGADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O No evento de ID 75085482, a CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA pugna pela imediata transferência dos valores depositados nestes autos para a conta judicial vinculada ao processo de execução n. 0722274-10.2021.8.07.0001, em trâmite perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. De fato, em consulta ao processo de referência, observa-se que aludido juízo determinou a penhora no rosto destes autos, quanto aos valores destinados a ADELSON VIANA DA SILVA (ID 226006738, processo de execução), como consequência à reversão parcial do depósito prévio na ação rescisória. Constata-se, ainda, que a mencionada quantia não foi levantada e, diante da notícia da constrição judicial, o respectivo alvará foi cancelado (ID 73497836). Todavia, não se tem notícia de comando judicial determinando a imediata transferência de valores. Tal pretensão foi especificamente formulada perante o juízo da execução em 18/7/2025 (ID 243210120) e ratificada em 7/8/2025 (ID 245619741), mas ainda não apreciada. Sem desconsiderar a natureza e o propósito da constrição promovida, entendo que a eventual transferência deve ser requisitada ao mencionado órgão pelo juízo que determinou o bloqueio, a fim de evitar tumulto processual, sobretudo quando se constata que houve pedido expresso no processo de execução, pendente de análise. Portanto, INDEFIRO o pedido. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator